Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709450-30.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NARA SILVIA FERREIRA PAULINO APELADO: DUVAL MONTEIRO JUNIOR DESPACHO Intime-se a apelante para, caso queira, manifestar-se a respeito da preliminar de inadmissibilidade recursal (violação ao princípio da dialeticidade), suscitada pela parte recorrida em contrarrazões (id. 24473305). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora